Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-81.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000619-81.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOEMIA NOGUEIRA RIBEIRO Advogado(s): LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA, ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS, DESIREE WEYLL LEMOS APELADO: SILVIA TAVARES PORTO Advogado(s):MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO. CORREÇÃO DO EQUÍVOCO. DEFERIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I - Verificada a existência de erro material no voto embargado, que indicou a concessão de gratuidade da justiça na origem quando o pedido não havia sido apreciado, impõe-se a correção. II - Suprida omissão no julgado, para apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargada, acolhido com base na presunção legal e ausência de impugnação. III - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000619-81.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante NOEMIA NOGUEIRA RIBEIRO e como apelada SILVIA TAVARES PORTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .